Tribunal: TJMT
Processo: 0018187-43.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018187-43.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA CARMEM SANTORELLI - CPF: 959.000.558-68 (EMBARGANTE), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), MARIA CARMEM SANTORELLI - CPF: 959.000.558-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE -
VÍCIO SANADO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2.
“
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorário
s
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal’
”.

(N.U 0021405-74.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

2. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA CARMEM SANTORELLI e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 0018187-43.2014.8.11.0015, o qual, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e,
ex officio
, retificou a sentença quanto à correção monetária e aos juros incidentes, determinando a aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ.

A primeira embargante, Maria Carmem Santorelli, em suas razões recursais, alega que o acórdão deixou de fixar os honorários advocatícios, argumentando que os Doutos Julgadores deixaram de deliberar acerca da majoração dos honorários de sucumbência, olvidando a regra inserida no art. 85, § 11, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento e o processamento dos presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada.

O segundo embargante, Estado de Mato Grosso, por sua vez, alega que o acórdão apresenta omissão e erro material, sustentando que houve
“ausência de nexo de causalidade, tendo em vista que a cirurgia foi efetivamente realizada, e que a filha da requerente faleceu durante o procedimento cirúrgico, o qual se tratava de procedimento de alto risco e complexidade”.

Aduz, ainda, que
“o acórdão apenas menciona a suposta omissão em providenciar o tratamento cirúrgico, mas não considera que a cirurgia foi realizada e que o óbito ocorreu durante o procedimento cirúrgico, que era de alto risco e complexidade”.

Assevera, também, que
“a situação não se trata de precário atendimento em posto municipal, mas de cirurgia de alto risco e complexidade, que foi autorizada e realizada, com o óbito ocorrendo durante o procedimento”.

Diante dessas considerações, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, visando excluir a condenação imposta, uma vez que o óbito da paciente não resultou de qualquer negligência, imprudência ou imperícia do requerido.

Contrarrazões apresentadas apenas por Maria Carmem Santorelli.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório supracitado, MARIA CARMEM SANTORELLI e o ESTADO DE MATO GROSSO opuseram embargos de declaração contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 0018187-43.2014.8.11.0015, o qual, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, ex officio, retificou a sentença quanto à correção monetária e aos juros incidentes, determinando a aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração é justificada somente quando a decisão recorrida estiver eivada de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que, se não existem os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, é incabível a interposição de embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade, no entanto, é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Do Exame dos Embargos de Declaração:

Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso:

No caso em apreço, passo primeiramente a apreciar os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso que, resumidamente, alega que “o acórdão apenas menciona a suposta omissão em providenciar o tratamento cirúrgico, mas não considera que a cirurgia foi realizada e que o óbito ocorreu durante o procedimento cirúrgico, que era de alto risco e complexidade”.

Sem razão o segundo embargante, uma vez que o v. Acórdão apreciou detidamente a questão da obrigatoriedade de indenização por dano moral em relação à falha nos serviços médicos públicos, os quais causaram a morte da filha da Embargada, senão vejamos:

Trecho do Acórdão:
“(...) Sob essa ótica, mesmo não sendo necessária a comprovação da culpa pelo dano causado pela Administração Pública, é imprescindível a comprovação que a conduta comissiva ou omissiva do funcionário tenha sido, de fato, causadora do dano alegado.

No caso em tela, uma vez demonstrado o nexo causal entre o evento danoso e o dano suportado pela demandante, que resultou na perda de sua única filha, em decorrência da omissão do Poder Público em providenciar o tratamento médico/cirúrgico, mesmo após reiterados requerimentos urgentes e com notificação do risco de morte iminente, é devida a responsabilização civil do Estado pelo prejuízo moral sofrido.”

Assim, resta evidente a real intenção do embargante, Estado de Mato Grosso, de reapreciação da matéria, extraindo-se do recurso, de forma cristalina, seu inconformismo com a decisão, evidenciando que sua pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE FATOS NOVOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. DISPOSITIVOS INDICADOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

2. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) 3. Na espécie, da análise das razões recursais, infere-se que a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.

4. Rejeito os embargos de declaração.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.213.649/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. CONTRADIÇÃO INDICADA. RECEBIDOS COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.

2. Agravo interno recebido como embargos de declaração, os quais rejeito.

(AgInt no AgRg no AREsp n. 621.715/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 8/9/2016.)

Embargos de Declaração de Maria Carmem Santorelli:

Por outro lado, a autora, ora primeira embargante, em seu recurso, sustenta omissão no julgado embargado quanto à majoração dos honorários em sede de recurso, máxime pelo fato de o acórdão negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ex adversa, mantendo a sentença recorrida.

Consta que, em sede de apelação, foi confirmada a sentença de procedência da ação indenizatória oposta contra o Estado de Mato Grosso, sem a majoração dos honorários advocatícios a que fora condenada.

Nesse contexto, conclui-se que há vício de omissão quanto aos honorários advocatícios recursais, situação que clama pela necessária integração.

Sendo assim, elevo a verba honorária fixada na sentença de 8% (oito por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

A propósito, cita-se precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART.85, § 11, CPC. EMBARGOS DO APELADO ACOLHIDOS. EMBARGOS DO APELANTE REJEITADOS. 1 - Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo apelado para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).2 - Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo recorrente.” (N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020) (grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – FALTA DE MAJORAÇÃO RECURSAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. “É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida” (STF - 1a Turma - AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016).” (N.U 1000660-24.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (grifo nosso)

Ante o exposto, ACOLHO, com efeitos modificativos, os embargos de declaração interpostos por Maria Carmem Santorelli, para majorar a verba honorária fixada na sentença de 8% (oito por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Por outro lado, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024